Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA UTILIZADA PARA AMEAÇAR PESSOAS EM SUPERMERCADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. OITIVA DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAFRANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS QUE APRESENTAM VERSÕES COMPLEMENTARES. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA BASE. AMEAÇA A PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO DESFAVORÁVEL. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. TEMA 1077 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESABONAR ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS COM FUNDAMENTO NA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES. ANTECEDENTES PENAIS. TEMA 150 DO STF. DIREITO AO ESQUECIMENTO. DESCONSIDERADAS AS CONDENAÇÕES COM MAIS DE 10 ANOS CONTADOS DA EXTINÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. CINCO ANOS CONTADOS DA EXTINÇÃO DA PENA. AGRAVANTE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA REDIMENSIONADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
2. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, “cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas”. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
3. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
5. Os depoimentos coesos e complementares entre si dos policiais que efetuaram a abordagem, tendo um deles visto o momento em que o réu jogou a faca com lâmina de 30 cm e cabo branco em lixeira na rodoviária, que foi apreendida conforme auto de apresentação e apreensão (ID 46220978), constitui prova suficiente quanto à autoria e materialidade do delito.
6. O fato de os policiais terem afirmado que o réu se parece com a pessoa presa - sem certeza absoluta -, não descredencia a prova oral sobre a autoria do delito, considerando o tempo transcorrido desde o fato e a natureza da atividade policial com diversas outras abordagens e prisões. Além disso, o réu presente na audiência é a mesma pessoa (possui o mesmo nome e demais dados pessoais) da que foi presa ao dispensar a faca na lixeira, conforme auto de prisão em flagrante (ID 46220980). O conjunto harmônico da prova (pré-processual e judicial) corrobora a autoria.
7. Se os policiais foram acionados porque uma pessoa ameaçava com faca outras pessoas em um supermercado e, com base na descrição da roupa dessa pessoa relatada pelo segurança do estabelecimento, localizam e abordam o acusado logo depoisde dispensar36 a faca na lixeira e com as vestimentas que lhes foram informadas, há elementos suficientes quanto ao uso da arma branca para ameaçar outras pessoas, circunstância desabonadora que autoriza o aumento da pena base.
8. "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Tema repetitivo 1077 – STJ).
9. “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. (Repercussão Geral - Tema 150 do STF - redação da tese alterada no julgamento do RE 593818 ED, realizado em 25/04/2023).
10. No mesmo sentido, no âmbito do STJ “ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. Nesse sentido, vêm adotando como referência o período de 10 anos”. (AgRg no HC n. 812.132/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). No entanto, “o cômputo do prazo para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito”. (AgRg no REsp n. 2.019.632/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).
11. Devem ser excluídas do cálculo da pena base três das cinco condenações consideradas na sentença como maus antecedentes, pois há elementos suficientes para concluir que transcorreram mais de 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito. As outras duas condenações servem como antecedentes, já que não transcorreram mais de 10 anos entre a extinção da pena e prática do novo delito.
12. De acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeito da reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 anos.
13. Se a conduta delituosa da condenação utilizada como reincidência foi praticada em 19/2/2017 e o trânsito em julgado ocorreu em 19/6/2017, com pena fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, conclui-se que não transcorreram mais de 5 anos entre o cumprimento dessa pena e a prática do novo delito em 2/7/2022, devendo ser mantida a majoração pela reincidência.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para considerar favoráveis as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social e excluir três antecedentes penais, redimensionando a pena definitiva para 2 (dois) meses e 20 (vinte) vinte dias de prisão simples. Ficam mantidos os demais termos da sentença.